Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida- se de apelação criminal contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, fixada a reprimenda, para ambos os réus, em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de nulidade das provas. 3.1. A simples constatação de mensagens relacionadas à prática de um ilícito criminal na tela inicial do aparelho celular não configura violação à intimidade do acusado, capaz de determinar a nulidade das provas.
4. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4.1. Os elementos probatórios trazidos ao caderno processual são contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), daí porque não há falar em absolvição,
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.